Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714426-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO PACIENTE: EDSON LIMA LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON LIMA LEAL, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. Assevera que a gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar. Afirma que a prisão foi decretada com lastro em informações falsas e contraditórias prestadas por outros réus no processo, em sede de colaboração premiada. Aduz que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, exerce o cargo de vereador na cidade de Davinópolis/MA, além de ser pai de duas filhas menores, circunstâncias que autorizam a sua liberdade provisória Afirma que o crime imputado ao paciente não teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo qualquer indício de que o paciente em liberdade ofereceria risco à instrução criminal, ordem pública, econômica ou à aplicação da lei penal. Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, pedem a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os presentes autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado, não estando acessíveis, neste momento, nos autos principais, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a segregação. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator